Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL quanto aos cálculos judiciais de ID: 33605074, bem ainda no tocante à impugnação apresentada pelo SINDIRETA de ID: 33941599 (credor DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE). Brasília, 20 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador